Tribunal: STF
Processo: Ext 1092
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-15
Data de publicação: 2007-10-15

Ementa:
EMENTA: 1. Extradição executória. 2. Pedido decorrente da
   condenação do extraditando pela prática dos crimes de aquisição,
   detenção, transporte, oferecimento ou cessão, e importação não
   autorizada de entorpecentes; participação em associação de
   malfeitores e infração alfandegária de importação não declarada
   de mercadorias proibidas. 3. Pleito extradicional baseado nos
   arts. IX e XV do Tratado de Extradição firmado entre o Brasil e a
   França em 28 de maio de 1996, e promulgado pelo Decreto nº 5.258,
   de 27 de outubro de 2004. 4. Atendimento dos requisitos formais.
   5. O crime pelo qual está sendo investigado o extraditando na
   França têm correspondência com o crime tipificado no Direito
   Penal Brasileiro (arts. 12 da Lei nº 6.368/1976, vigente à época
   dos fatos e 334 do Código Penal c/c o 29, também do CP).
   Configuração da dupla tipicidade. 6. Inocorrência de prescrição.
   7. Pedido de extradição deferido.